Tribunal: TJMT
Processo: 1008280-77.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008280-77.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JANAINA ANDRADE FAGUNDES - CPF: 044.337.901-76 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito ci
vil e processual civil. Apelaç
ão
cíve
l
.

Ação de cobrança. Investimento em
lca
. Cláusula de carência. Dever de Informação cumprido. Perda de uma chance não demonstrada.
Dano moral não caracterizado
.
Ausência de ato ilícito.
Recurso

des
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível
interposta contra sentença
de improcedência em ação de cobrança por perdas e danos. A autora aplicou recursos em Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) com carência de 276 dias. Teve pedidos de resgate antecipado negados pela instituição financeira sob o fundamento da trava contratual. Postula reparação material pela perda da chance de adquirir imóvel e danos morais pelo impedimento de custear cirurgia oncológica da genitora.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação qualificado quanto à carência do investimento; (
ii
) determinar se as tratativas imobiliárias preliminares configuram chance real e séria passível de indenização; e (
iii
) aferir a existência de dano moral e nexo causal diante de urgência médica invocada apenas após a frustração de interesse diverso.

III. Razões de decidir

3.
O dever de informação foi satisfeito, porquanto a cláusula de carência constava de forma destacada no comprovante assinado eletronicamente e foi reforçada por explicação verbal documentada.

4. A teoria da perda de uma chance exige a demonstração de probabilidade séria e concreta de êxito, o que não ocorre quando o acervo probatório se limita a conversas informais e tratativas preliminares com imobiliária.

5. A pretensão indenizatória por dano moral em contexto de saúde carece de nexo causal e verossimilhança narrativa ante a evidenciada inconsistência cronológica
, pois
priorizou o resgate para fins imobiliários e apenas instrumentalizou a urgência médica após a primeira negativa, inexistindo ato ilícito na conduta do banco que atua no exercício regular de direito.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
É válida e oponível ao consumidor a cláusula de carência em investimentos de renda fixa quando informada com destaque e clareza no ato da contratação. 2. A configuração da responsabilidade pela perda de uma chance exige prova de oportunidade real e séria, inadmitindo-se danos hipotéticos derivados de meras tratativas preliminares. 3. A inconsistência cronológica entre o diagnóstico médico e a motivação do pedido de resgate enfraquece o nexo de causalidade para fins de dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 188, I; CDC,
arts
. 6º, III, 14, e 54, § 4º; CPC,
arts
. 373, I, e 389.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.540.153/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 17.04.2018; STJ, Súmula nº 297; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.307.095/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação
cíve
l
interpost
a
p
or

Janaina Andrade Fagundes

contra a se
ntença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
n
a
Ação
de Cobrança por Perdas e Danos

n.
1008280-77.2025.8.11.0003
,
ajuizada
por

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA
, que julgou improcedente os pedidos.

Nas
razões recursais
,

a
apelante
argui, em sede preliminar, nulidade da sentença por fundamentação aparente ou incompleta, ao argumento de que o Juízo de origem não teria enfrentado adequadamente o dever de informação como obrigação ativa do fornecedor, a vulnerabilidade técnica da consumidora, a teoria da perda de uma chance e o contexto de urgência médica.

Suscita, ainda, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, sustentando que a dinâmica da contratação demandaria instrução oral.

No mérito, postula pela reforma integral da sentença para reconhecimento da falha no dever de informação, com condenação da apelada ao pagamento de indenização por perda de uma chance e por danos morais, além de honorários recursais
(ID.
362483875
).

A parte é beneficiária da justiça gratuita
(ID.
363052873
).

Em contrarrazões,
a cooperativa apelada
pugna

pela rejeição das preliminares recursais, pela confirmação da validade da cláusula de carência e pelo reconhecimento do cumprimento do dever de informação, requerendo ainda a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §11
º
, do Código de Processo Civil

(
ID.
362483877
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado
, trata-se
de
Ação
de Cobrança por Perdas e Danos n. 1008280-77.2025.8.11.0003
, ajuizada por

Janaina Andrade Fagundes

contra a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA.

A controvérsia tem origem na aplicação financeira realizada pela autora em 29 de outubro de 2024, no valor de R$ 20.780,02 (vinte mil, setecentos e oitenta reais e dois centavos), na modalidade Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), junto à cooperativa apelada.

Conforme documentado nos autos pelo comprovante de aplicação (ID. 362483639), juntado pela própria apelante com a petição inicial, a operação foi formalizada com data de aplicação em 29/10/2024, carência até 01/08/2025 e vencimento em 01/08/2025, correspondendo a um período de 276 dias de imobilidade do capital.

A apelante narra que, em fevereiro de 2025, necessitou resgatar antecipadamente o valor aplicado para utilizá-lo como entrada na aquisição de uma
quitinete
junto à imobiliária NC, oportunidade que, segundo alega, representaria a possibilidade de deixar de pagar aluguel e garantir moradia própria para si e seus três filhos menores. Ao solicitar o resgate, foi informada pela cooperativa da existência de cláusula de carência de dez meses, que impedia o levantamento antecipado dos valores.

Em março de 2025, a apelante buscou novamente o resgate, desta vez para custear procedimento cirúrgico urgente de sua genitora, Sra. Eliane Andrade Fagundes, diagnosticada com carcinoma
basocelular
em região nasal, conforme encaminhamento médico d
e
dermatologista, datado de 27 de janeiro de 2025
.

A cooperativa negou o resgate em ambas as ocasiões, invocando a cláusula de carência contratual.

Em vista disso, a apelante ajuizou a presente ação s
ustentando que a cláusula de carência não lhe foi informada de forma clara e adequada no momento da contratação, postulando indenização por danos materiais, com fundamento na teoria da perda de uma chance em razão da frustração do negócio imobiliário, e por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da angústia e do sofrimento decorrentes da negativa de resgate em contexto de urgência médica da genitora.

A cooperativa apelada apresentou contestação instruída com o comprovante de aplicação assinado eletronicamente pela apelante em 29/10/2024 (ID
.
362483863), com carência e vencimento expressos em campo próprio, com o Regulamento Geral sobre LCAs do Banco Cooperativo Sicredi S.A. (ID
.
362483864), com o Termo de Recusa de Análise de Perfil de Investidor (ID
.
362483861), com registros dos atendimentos realizados em 05/03/2025 e 26/03/2025 (
IDs
362483868 e 362483869) e com arquivos de áudio em formato
webm
(
IDs
362483866 e 362483867), identificados como registros do atendimento presencial realizado no dia da contratação, nos quais, segundo a cooperativa, o gerente Josué Lourenço Barreto explicou detalhadamente a carência de 276 dias e obteve concordância expressa da apelante.

A cooperativa sustentou a inexistência de falha na prestação de serviço, o cumprimento integral do dever de informação, a ausência de ato ilícito e a inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance por ausência de chance real e séria.

O Juízo de origem
julgou improcedente o pedido, fundamentando que a cláusula de carência estava expressa no contrato assinado pela autora, que não houve falha na prestação de serviço, que a autora não se desincumbiu do ônus probatório e que a situação descrita configurava, no máximo, mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

A
referida decisão
foi proferida
em
0
4/02/
202
6
nos seguintes termos:

“
Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: (...)

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Observa-se que a demanda versa sobre pedido de reparação de danos morais e materiais, na qual a autora narra que em 29.10.2024, realizou uma aplicação financeira no valor de R$ 20.780,02, em Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) junto a cooperativa ré. Que em fevereiro/2025 e março/2025, tentou realizar o resgate do referido valor, o que lhe foi negado, em virtude do prazo de carência de 10 meses, que impedia o resgate antecipado.

Pontuo, desde já, que a solução da controvérsia deve ser feita à luz dos preceitos gizados no Código de Defesa do Consumidor, de inegável aplicação ao caso concreto.

Nesse sentido, aliás, Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

É certo que pela legislação consumerista, a instituição financeira responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores no âmbito da prestação de serviço, isentando o consumidor dos riscos e da falta de segurança que legitimamente se espera dos serviços bancários, consoante disposto no artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, todavia, não vislumbro falha na prestação de serviço do réu a ensejar sua responsabilização.

A aplicação no valor de R$ 20.780,02 (vinte mil setecentos e oitenta reais e dois centavos), foi realizada em 29.10.2024, restando claro o período de carência em até 01.08.2025, conforme documento de Id. 189125444 e Id. 201373761 - Pág. 1.

Note-se, neste ponto, que não há qualquer falha na prestação de serviço por parte do banco, vez que a clausula está expressa no contrato, o qual foi devidamente assinado pela autora.

Logo, não há qualquer falha na prestação de serviço, tampouco abusividade contratual.

Neste sentido: (...)

Embora se lamente a situação experimentada pela autora, não há como imputar ao banco réu a responsabilidade pela efetivação das transações, visto que a ordem para sua realização partiu da própria requerente, sem indício de vínculo algum com a instituição financeira.

Em moderna doutrina, o processualista
Fredie
Didier Júnior traz a lição acerca do ônus da prova:

Sendo assim, resta clarividente que a requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não se descurando do que determina a regra insculpida no art. 373, I, do CPC, e, ausente a prova de qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em dever de indenizar.

A jurisprudência também é neste sentido: (...)

Constitui ônus da autora da ação demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais do pretendido direito, enquanto ao réu cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que possam desconstituir a proposição formulada pelo demandante.

(...)

O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto).

Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou irritabilidade.

No caso em exame a autora da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa do requerido, o que acarreta a improcedência do pedido.

É a Jurisprudência: (...)

E em não havendo indício de qualquer ato ilícito imputável à demandada, prendendo-se o requerente apenas ao desconforto tido com os fatos elencados na exordial, não há que se falar em indenização por danos morais, apenas evidenciando-se deste feito aborrecimentos causados à parte, não indenizáveis.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o pedido indenizatório. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o § 8º, do artigo 85, do CPC. O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos legais, eis que a requerente goza do benefício da assistência judiciária. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
”

(ID.
362483874
).

Irresignad
a
,
a autora
interpôs a presente
apelaç
ão
cíve
l
visando
a
reforma da sentença.

Inicialmente impede apreciar a
preliminar arguida pelo
apelante
de nulidade da sentença por
fundamentação “aparente”
, ao argumento de que o Juízo de origem teria se limitado a constatar a existência de cláusula escrita e de assinatura no contrato, sem enfrentar adequadamente o dever de informação como obrigação ativa do fornecedor, a vulnerabilidade técnica da consumidora, a teoria da perda de uma chance e o contexto de urgência médica da genitora.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 489, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão que se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, ou que emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.

A sentença recorrida, contudo, não incorre em nenhum desses vícios.

O Juízo
a quo
analisou o acervo probatório, identificou a existência do comprovante de aplicação com carência expressa assinado pela autora, fundamentou a ausência de falha na prestação de serviço, aplicou a doutrina sobre dano moral e concluiu pela improcedência com base em raciocínio lógico e coerente.

É certo que a sentença apresenta, em determinado trecho, raciocínio deslocado que, de fato, é incompatível com o objeto da demanda
–

que não versa sobre fraude por terceiro, mas sobre informação pré-contratual. Essa imprecisão, todavia, não contamina a fundamentação como um todo, que encontra sustentação suficiente nos demais fundamentos adotados.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fundamentação sucinta ou contrária aos interesses da parte não se confunde com ausência de fundamentação ou fundamentação aparente, sendo desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte (
AgRg
no
AREsp
n. 150.895/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
30/11/2015).

Também carece de amparo a alegação de
nulidade por cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado.

A apelante sustenta que o julgamento antecipado do mérito teria configurado cerceamento de defesa, pois a dinâmica da contratação, especialmente a forma como a cláusula de carência foi apresentada, demandaria instrução oral.

Ocorre
que o
art. 355, I, do C
PC
autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso dos autos, o acervo documental é robusto e suficiente para o deslinde da controvérsia: há comprovante de aplicação assinado eletronicamente pela apelante com carência expressa em campo próprio, arquivos de áudio registrando o atendimento presencial do dia da contratação, registros dos atendimentos de março de 2025 e admissão da própria apelante, nas conversas com a cooperativa, de que sabia da existência da
“
trava
”
contratual.

Ademais, e este ponto é decisivo, a apelante quedou-se inerte quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, conforme certificado na sentença recorrida.

A preclusão temporal operou-se em desfavor da apelante, que não pode agora, em sede recursal, invocar cerceamento de defesa decorrente de sua própria inércia processual.

O
c. STJ c
onsolidou o entendimento de que não se caracteriza cerceamento de defesa quando o indeferimento de provas
é
devidamente fundamentado e o juízo considera que o conjunto probatório já é suficiente para a formação de seu convencimento (
AREsp
n. 2.688.128/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 17/10/2025).

Assim sendo,
REJEITO
as
preliminar
es

arguidas e p
asso ao exame do mérito recursal

que se desdobra em três questões centrais e interdependentes: o cumprimento do dever de informação pela cooperativa; a configuração da teoria da perda de uma chance em razão da frustração do negócio imobiliário; e a existência de dano moral indenizável.

Importante assentar o marco normativo aplicável.

A relação jurídica entre a apelante e a cooperativa apelada configura inequivocamente relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo a cooperativa fornecedora de serviços financeiros e a apelante consumidora final.

Nesse sentido, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça é expressa:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
.

Em decorrência dessa qualificação, a cooperativa responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Contudo, a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração de defeito na prestação do serviço, ou seja, de falha que torne o serviço inadequado ao fim que razoavelmente dele se espera.

O art. 14, §3º, inciso I, do CDC expressamente exclui a responsabilidade do fornecedor quando provado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste.

É precisamente essa excludente que se examina a seguir.

O núcleo da pretensão recursal resid
e
na alegação de que a cooperativa teria descumprido o
dever de informação
a
o não comunicar à apelante, de forma clara, adequada e ostensiva, a existência da cláusula de carência de 276 dias para o resgate antecipado da aplicação em LCA.

O art. 6º, inciso III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço.

O art. 54, §4º, do mesmo diploma exige que as cláusulas que impliquem limitação de direito do consumidor sejam redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

A questão, portanto, não é apenas se a informação existia no contrato, mas se foi prestada de forma ativa, transparente e compreensível, de modo a permitir que a consumidora tomasse decisão consciente e informada.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta a apelante, o acervo probatório dos autos demonstra, de forma suficiente, que a cooperativa cumpriu o dever de informação tanto na dimensão documental quanto na dimensão verbal.

No plano documental, o comprovante de aplicação
,
juntado
inclusive
pela própria apelante com a petição inicial, sob a denominação de
“
comprovante de pagamento
”
(ID
.
362483639)
,
contém expressamente, em campo próprio e com linguagem direta, as informações:
“
Data de aplicação: 29/10/2024
”
,
“
Carência: até 01/08/2025
”
e
“
Vencimento: 01/08/2025
”
.

Não se trata, portanto, de cláusula enterrada em texto extenso ou de difícil compreensão, mas de informação central do produto financeiro, apresentada de forma destacada e objetiva.

A circunstância de a própria apelante ter juntado esse documento aos autos é elemento probatório
que
demonstra que ela tinha em seu poder o comprovante com a carência expressa, o que é incompatível com a alegação de desconhecimento absoluto da restrição.

No plano verbal, a cooperativa juntou arquivos de áudio (
IDs
362483866 e 362483867) que registram o atendimento realizado no dia da contratação, nos quais, segundo a contestação e a manifestação sobre provas, o gerente Josué Lourenço Barreto explicou detalhadamente a carência de 276 dias, afirmando ser
“
impossível resgatar antes desse período
”
, e obteve concordância expressa da apelante.

Ademais, nas conversas de março de 2025, quando a apelante buscou o resgate pela segunda vez, ela própria admitiu, conforme registros dos atendimentos (
IDs
362483868 e 362483869), saber
“
que tem trava e tudo
”
.

Essa admissão configura confissão extrajudicial, nos termos do art. 389 do C
PC
, e é incompatível com a tese de desconhecimento da carência. A apelante sabia da existência da restrição

–
o que sua própria fala confirma
–
, e sua tese, em sua formulação mais precisa, não é de desconhecimento absoluto, mas de que não teria compreendido plenamente as implicações práticas da carência, especialmente a impossibilidade absoluta de resgate antecipado independentemente de qualquer circunstância.

Essa distinção, contudo, não socorre a apelante.

O dever de informação do CDC exige que o fornecedor preste informação clara e adequada, não que garanta a compreensão subjetiva de cada consumidor.

Desse modo, q
uando o fornecedor demonstra que a informação foi prestada de forma ativa, transparente e ostensiva
–
seja por escrito, em campo próprio do comprovante, seja verbalmente, em atendimento presencial com explicação detalhada e obtenção de concordância expressa
–
, o dever legal está cumprido.

A eficácia da cláusula restritiva deve ser preservada, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Nesse sentido,
a c. Corte
Superior
firmou
o entendimento de que a cláusula de carência é válida quando redigida com destaque e clareza, permitindo a imediata e fácil compreensão, e quando o contratante tomou plena ciência das condições limitativas do contrato (
AgInt
no
AREsp
n. 2.307.095/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN 19/3/2026).

No mesmo sentido, esta
e.
Câmara já se pronunciou sobre a validade de cláusulas de carência em contratos financeiros quando devidamente informadas ao contratante, preservando-se o equilíbrio econômico-financeiro da operação e a autonomia da vontade manifestada no ato da aplicação (TJMT, Apelação Cível 1028860-70.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
Primeira
Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2023).

Nesse contexto
, pode-se concluir que a cooperativa apelada cumpriu o dever de informação
legalmente
exigido
, tanto no plano documental quanto no plano verbal, não havendo falha na prestação de serviço que pudesse fundamentar a responsabilidade civil objetiva.

Impende consignar, outrossim, que a
apelante sustenta, em suas razões recursais, que a negativa de resgate em contexto de
urgência médica
documentada configuraria ato ilícito, invocando analogicamente o entendimento jurisprudencial que autoriza o saque do FGTS em casos de doença grave do titular ou de seus dependentes.

A analogia não se sustenta tecnicamente.

A Letra de Crédito do Agronegócio é título de crédito privado, emitido por instituição financeira com o objetivo de captar recursos para o financiamento da cadeia produtiva do agronegócio, regido pela Lei nº 11.076/2004 e pelas normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

O Regulamento Geral sobre LCAs do Banco Cooperativo Sicredi S.A. (ID
.
362483864), em sua cláusula 1.4, é expresso ao estabelecer que
“
as LCAs somente serão resgatadas no seu vencimento
”
, e a cláusula 4.3 confere ao banco a faculdade
–
e não a obrigação
–
de acatar pedido de resgate antecipado. A cláusula 5.6 dispõe que o credor
“
não poderá alegar, posteriormente, desinformação nem discordância com relação aos seus termos
”
.

O FGTS, por sua vez, é fundo de natureza trabalhista e social, gerido pelo Estado, cujas hipóteses de levantamento são previstas em lei federal (Lei nº 8.036/1990) e informadas por finalidades protetivas de ordem pública.

O trabalhador não escolhe as regras do FGTS; o investidor, ao contrário, escolhe livremente aplicar seu capital em LCA, atraído por taxas de rentabilidade
superiores
e pela isenção de imposto de renda para pessoas físicas

–
benefícios que são contrapartida direta à imobilidade do capital durante o período de carência.

A aceitação da analogia proposta pela apelante geraria instabilidade sistêmica sem precedentes, comprometendo o lastro dos créditos concedidos ao setor agropecuário e desvirtuando a precificação dos ativos financeiros.

Não há, portanto, amparo legal ou normativo que autorize a intervenção judicial em contrato de investimento privado para flexibilizar a carência por motivos de saúde, por mais sensível que seja o contexto pessoal da apelante.

A negativa de resgate antecipado, fundamentada em cláusula de carência válida, clara e previamente informada, constitui
exercício regular de direito
, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, e não configura ato ilícito capaz de gerar reparação civil.

Sob outro viés, a
apelante postula indenização com fundamento na
teoria da perda de uma chance
, sustentando que a negativa de resgate teria impedido a aquisição de uma
quitinete
junto à imobiliária NC, frustrando oportunidade real e séria de adquirir moradia própria.

A teoria da perda de uma chance, consagrada na jurisprudência
pátria
, visa à responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro
–
precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado.

Como bem definiu o Ministro
Luis
Felipe Salomão no julgamento do REsp 1.540.153/RS, a teoria trabalha com o deslocamento da reparação: a responsabilidade retira sua mira da vantagem aleatória e, naturalmente, intangível, e elege a chance como objeto a ser reparado.

Dessa forma, a
indenização será devida quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado.

Para a configuração da responsabilidade pela perda de uma chance, a jurisprudência exige a presença cumulativa de três pressupostos: a existência de ato ilícito do agente; a demonstração de chance real, séria e concreta
–
não mera expectativa ou desejo subjetivo; e o nexo causal entre o ato ilícito e a perda da chance.

No caso, nenhum desses pressupostos está satisfatoriamente demonstrado.

Quanto ao ato ilícito, como já fundamentado, a cooperativa agiu em estrito cumprimento do contrato e das normas regulatórias aplicáveis, não havendo falha na prestação de serviço nem conduta ilícita que pudesse fundamentar a responsabilização.

Ausente o ato ilícito, a teoria da perda de uma chance não encontra o primeiro e mais fundamental de seus pressupostos.

Quanto à chance real e séria, o acervo probatório dos autos é insuficiente para demonstrar que as tratativas para a aquisição do imóvel haviam atingido grau de concretude compatível com o conceito jurídico de chance indenizável.

A apelante juntou conversas via
WhatsApp
com a imobiliária NC (ID
.
362483637), que demonstram, no máximo, a existência de contato e interesse na aquisição de um imóvel.

Não há nos autos contrato de promessa de compra e venda, proposta formal assinada pelas partes, recibo de sinal ou arras, ficha de cadastro imobiliário, laudo de avaliação do imóvel ou qualquer documento que demonstre que o negócio estava em fase avançada de conclusão.

O comprovante
juntado pela apelante como
“
comprovante de pagamento
” (ID. 362483639)
, não guarda relação com a negociação imobiliária, tratando-se, co
nforme supramencionado
, do comprovante da própria aplicação em LCA.

A teoria da perda de uma chance não se presta a reparar danos fantasiosos, não servindo ao acolhimento de meras expectativas que pertencem tão somente ao campo do íntimo desejo.

Assim, c
onversas informais via aplicativo de mensagens com uma imobiliária, sem formalização, sem proposta firme, sem sinal pago e sem prazo certo, configuram fase de prospecção ou negociação preliminar, insuficiente para caracterizar a chance real, séria e concreta exigida p
ara a incidência

dessa teoria.

Quanto ao nexo causal, ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de ato ilícito e de chance real, a apelante não demonstrou que a negativa bancária foi a causa exclusiva da frustração do negócio. Outras causas são igualmente plausíveis: a imobiliária poderia ter vendido o imóvel a terceiro independentemente da disponibilidade do valor; a apelante poderia ter obtido recursos por outras fontes; o negócio poderia ter sido frustrado por razões alheias à cooperativa.

A ausência de prova da exclusividade causal compromete definitivamente a pretensão indenizatória fundada na perda de uma chance imobiliária.

Logo
, a teoria da perda de uma chance não encontra suporte fático e jurídico suficiente nos autos para fundamentar a condenação da cooperativa apelada.

Ademais, a
apelante postula
indenização por danos morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sustentando que a negativa de resgate em contexto de urgência médica da genitora teria causado angústia, sofrimento e lesão à sua dignidade, situação que ultrapassaria o patamar do mero aborrecimento.

O exame desta questão exige uma distinção fundamental, que a sentença recorrida não realizou com a precisão necessária.

É verdade que o laudo médico juntado aos autos (ID
.
362483644) demonstra, com objetividade clínica, que a genitora da apelante, Sra. Eliane Andrade Fagundes, portava carcinoma
basocelular
em região nasal, com resistência à crioterapia previamente realizada, e que a médica dermatologista Dra. Melissa
Giralde
Faria encaminhou com urgência ao cirurgião plástico Dr. Eduardo Monteiro para exérese da lesão, em razão das características clínicas persistentes da neoplasia e da sensibilidade da região facial.

Contudo, a análise do conjunto probatório revela uma inconsistência cronológica e narrativa que compromete a força persuasiva do argumento fundado na urgência médica.

O encaminhamento médico data de 27 de janeiro de 2025, e a primeira tentativa de resgate ocorreu em fevereiro de 2025, portanto, em data posterior à indicação cirúrgica.

Não obstante, a motivação declarada pela apelante para essa primeira tentativa de resgate foi exclusivamente a aquisição do imóvel, e não o custeio do tratamento da genitora. Somente na segunda tentativa, em março de 2025, a apelante invocou a urgência médica como fundamento para o resgate.

Essa sequência de eventos é juridicamente relevante,
pois,
se a situação de saúde da genitora era, desde janeiro de 2025, tão urgente e grave a ponto de justificar o resgate antecipado da aplicação, não se compreende por que a apelante, ao buscar o resgate pela primeira vez em fevereiro, não mencionou essa circunstância, priorizando, ao contrário, a oportunidade imobiliária.

A invocação da urgência médica apenas na segunda tentativa, após a frustração do negócio imobiliário, enfraquece a narrativa de que a saúde da genitora era a motivação primária e urgente para o resgate, sugerindo que a questão de saúde foi incorporada à demanda de forma sucessiva e instrumental, e não como causa original e determinante da busca pelo resgate.

Essa observação não implica desconsiderar a gravidade do diagnóstico oncológico da genitora, que é objetivamente documentada pelo laudo médico. Significa, porém, que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo causal entre a negativa bancária e a impossibilidade de custeio do tratamento médico.

Frise-se que em agosto desse mesmo ano (2025) a apelante poderia resgatar o valor sem qualquer entrave.

Consigne-se, por oportuno, que a
lém do laudo de encaminhamento, não há nos autos qualquer outro elemento probatório relacionado à questão de saúde da genitora: ausente orçamento do procedimento cirúrgico; ausente comprovante de que a apelante buscou o tratamento pelo SUS e foi negada ou postergada de forma definitiva; ausente demonstração de que o valor da aplicação era a única ou principal fonte de recursos disponível para o custeio do procedimento; ausente comprovante de que o tratamento não foi realizado em razão da negativa bancária ou de que a genitora sofreu agravamento de saúde em decorrência da demora.

A prova da doença, embora necessária, não é suficiente para estabelecer o nexo causal entre a conduta da cooperativa e o dano alegado. Sem esses elementos, a relação de causalidade entre a negativa de resgate e a impossibilidade de custeio do tratamento permanece no campo da alegação, não da prova.

Nesse contexto, a qualificação da situação como “mero aborrecimento”, adotada pela sentença recorrida, revela-se
destoante
quanto à gravidade objetiva do diagnóstico da genitora, mas acertada quanto à ausência de nexo causal suficientemente demonstrado entre a conduta da cooperativa e o dano moral alegado.

O
reconhecimento do dano moral pressupõe, necessariamente, a existência de ato ilícito do agente causador.
E
le é consequência de uma conduta antijurídica que viola direitos da personalidade do ofendido.

Em outras palavras, s
em ato ilícito, não há responsabilidade civil, ainda que o sofrimento da vítima seja real e objetivamente verificável.

Com efeito
, a responsabilidade civil exige a tríade ato ilícito, dano e nexo causal
,
e a ausência de qualquer desses elementos rompe a cadeia de imputação.

N
a presente hipótese
, como exaustivamente fundamentado, a cooperativa apelada não praticou ato ilícito. Agiu em estrito cumprimento do contrato e das normas regulatórias, negando o resgate antecipado com fundamento em cláusula de carência válida, clara e previamente informada à apelante.

O sofrimento experimentado pela apelante, embora compreensível e humanamente sensível, decorre da conjunção de dois fatores que não são imputáveis à cooperativa: a escolha da própria apelante de aplicar seus recursos em produto financeiro com carência de longo prazo, e o infortúnio do adoecimento da genitora.

A cooperativa
apelada
não
ocasionou
a doença da genitora, não induziu a apelante a aplicar seus recursos em LCA com carência,
tampouco
descumpriu qualquer obrigação contratual ou legal ao negar o resgate antecipado.

A responsabilidade civil não pode ser instrumentalizada para transferir ao fornecedor os ônus decorrentes de escolhas financeiras do consumidor e de infortúnios da vida, ainda que esses infortúnios sejam graves.

Admitir a condenação por dano moral nessas circunstâncias equivaleria a transformar a cooperativa em seguradora de riscos pessoais da apelante, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Portanto
, ausente o ato ilícito da cooperativa, não há fundamento jurídico para o reconhecimento do dano moral, ainda que o contexto vivenciado pela apelante seja objetivamente grave e mereça toda a compreensão humana deste Colegiado.

Por tais considerações,
a sentença recorrida, que julgou
im
procedente
s

o
s
pedido
s
,

deve
ser mantida.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11
º
, do
CPC
,
majoro
os honorários advo
catícios fixados na sentença para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026